Tribunal: TJSP
Processo: 2004606-42.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido

Ementa:

Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já transitados em julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I – condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – condenação fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – descoberta, após a decisão, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à função de "segunda apelação" ou "terceira instância".

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000026829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão
Criminal no 2004606-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que
é peticionário RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 5o Grupo de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
SÉRGIO
COELHO
(Presidente),
ALCIDES
MALOSSI JUNIOR, SILMAR FERNANDES, CARLOS BUENO, FÁBIO
GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO E RACHID VAZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2004606-42.2020.8.26.0000 - JAÚ - 2
Voto No 23184
Revisão Criminal No 2004606-42.2020.8.26.0000
Comarca: Jaú
Peticionário: RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau
que não contraria texto expresso da lei penal ou a
evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem
tampouco foi sucedida por novos elementos de
convicção, atestando inocência do condenado ou
existência de situação que diminua a pena Situação
que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos
I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional
indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser
intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou
absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já
transitados em julgado, e que é admissível apenas nas
hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP:
I condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos; II
condenação fundada em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos; III descoberta, após a decisão, de novas provas
de inocência do condenado ou de circunstância que
determine ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como
admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à
função de “segunda apelação” ou “terceira instância”.
Vistos,
RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA ajuíza, por
intermédio da Defensoria Pública, a presente Revisão Criminal do
processo-crime n. 0011591-33.2017, da 1a Vara Criminal da Comarca
de Jaú, no qual foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2004606-42.2020.8.26.0000 - JAÚ - 3
n. 11.343/06, às penas de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e de 972 dias-multa, à razão de 1/30 do
maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Apelou da r. sentença condenatória, havendo a C.
4a Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por votação
unânime, negado provimento ao seu recurso, tendo o respectivo
Acórdão transitado oportunamente em julgado (fls. 354 - autos da
ação penal).
Irresignado, busca novamente, agora pela via
revisional, a redução da reprimenda, com a fixação das penas-base
no mínimo e afastamento da reincidência, pelas razões expostas no
inconformismo, afirmando ter sido o escarmento estabelecido de
forma contrária a texto expresso da lei penal. Pede,
consequentemente, a incidência do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 e a
fixação de regime prisional menos gravoso.
Apensados os autos da ação penal, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu indeferimento.
É o Relatório.
A presente revisão não comporta acolhimento.
Consta dos autos da ação penal que o réu
guardava, para fins de tráfico, um tablete de maconha, pesando 344,6
gramas.
A Revisão Criminal
cujas hipóteses de
cabimento vêm expressas no art. 621 do CPP não pode, com efeito,
data vênia dos doutos entendimentos contrários, funcionar como uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2004606-42.2020.8.26.0000 - JAÚ - 4
segunda apelação ou, ainda, uma “Terceira Instância”.1
É certo que se tem admitido, com maior amplitude,
o conhecimento de revisionais nas situações em que a r. sentença
monocrática não tenha sido analisada pela via recursal adequada.
Não é o que se verifica no caso vertente, uma vez
que o r. decisum condenatório foi submetido ao crivo do Segundo
Grau de Jurisdição.
Tanto é assim, que todo o conjunto probante foi
efetivamente reexaminado pela Colenda 4a Câmara Criminal deste E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no V. Acórdão de fls.
340/349 (autos da ação penal), conduzido pelo voto do Eminente
Relator Camilo Léllis, que bem apreciou o acervo existente, e concluiu
no sentido da manutenção da sentença de primeiro grau.
Cabe, ainda, salientar que somente
[...] é contrária à evidência dos autos a sentença que não
se apoia em nenhuma prova existente no processo, que se
divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que
tenha sido proferida em aberta afronta a tais elementos do
processo. A eventual precariedade da prova, que possa
gerar dúvida no espírito do julgador na fase da revisão,
depois de longa aferição dos elementos probatórios de,
muitas vezes, duas instâncias, não autoriza a revisão em
face do nosso sistema processual. 2
Analisando-se o V. Acórdão revidendo, é possível
constar, já prima facie, não padecer ele de qualquer vício.
O quadro probatório produzido durante a instrução
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão Criminal no
279.296/5 (Ação Penal no 684/87), Taboão da Serra. Peticionário: Gilmar Trindade de
Sousa. Relator: Juiz Xavier de Aquino. 6o Grupo de Câmaras. São Paulo, 04 de março de
1996.
2 MIRABETE, Júlio Fabbrini, Processo Penal, São Paulo: Atlas, 2007, 18. Ed. p. 705.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2004606-42.2020.8.26.0000 - JAÚ - 5
criminal é extremamente robusto.
A materialidade delitiva restou, com efeito,
plenamente demonstrada, consoante o auto de exibição e apreensão
de fls. 16, o auto de constatação provisória de fls. 18/19, a fotografia
de fls. 20 e o laudo toxicológico de fls. 53/56 (autos da ação penal); a
prova oral colhida na instrução criminal mostrou-se, outrossim, apta
não apenas para comprovar a ocorrência do evento delituoso e sua
dinâmica, tal qual reconhecidas no Acórdão atacado, como a vincular
o peticionário à autoria delitiva. Resta, assim, impossível a absolvição,
tanto mais em âmbito revisional, no qual há inversão do ônus da
prova.
Não se vislumbra, com efeito, a existência de
amparo legal para, na via especialíssima da Revisão Criminal,
proceder à substituição dos critérios adotados pelo MM. Juízo
Monocrático, e posteriormente confirmados pela Colenda Turma
Julgadora, por outros que sejam eventualmente do agrado dos Dignos
componentes deste Colendo Quinto Grupo de Câmaras.
Por oportuno, confira-se:
O conhecimento de revisões criminais fora das estritas
hipóteses definidas na Lei Instrumentária Penal, além de
afrontar a própria Lei em vigor, se constitui num
injustificável
estímulo
à
intenção
de
pedidos
manifestamente descabidos, na maior parte das vezes,
meras reiterações de teses já avaliadas, debatidas e
esgotadas em dois graus de jurisdição. 3
A dosimetria da pena deu, por sua vez, integral
atendimento ao sistema trifásico; o cálculo, como um todo, não
merece, assim, qualquer reparo.
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 259.778/1. São
Paulo. Peticionário: Ivan de Lima Oliveira. Relator: Juiz Silva Rico. 8o Grupo de Câmaras.
São Paulo, 18 de agosto de 1994. Revista de Jurisprudência e Doutrina do Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo, v. 23, julho, agosto e setembro de1994 p. 492.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2004606-42.2020.8.26.0000 - JAÚ - 6
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 42
da Lei n. 11.343/06 e no art. 59 do CP, as penas-base foram
corretamente fixadas 2/3 acima do mínimo legal, estando plenamente
justificado esse quantum, em razão da culpabilidade e consequências
do crime, levando-se em conta a quantidade do entorpecente
apreendido (mais de 344,6 gramas de maconha), além dos maus
antecedentes, da personalidade e da conduta social do agente:
Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser
relevada é a maior culpabilidade em razão da quantidade
da droga apreendida (344,6g maconha), evidenciando,
além do que, o intenso (e de mais graves consequências)
tráfico praticado (fomentador de toda uma rede de
criminalidade). Outrossim, devem ser relevados os maus
antecedentes do réu, conforme FA de fls. 238/54 (com
duas condenações definitivas, uma delas específica),
consoante fls. 243/4 (processo n. 16242/04 pena julgada
extinta aos 16/12/2008) e certidão de fls. 256 (processo n.
181/04
TJ 27/03/06). Isso tudo que, aliado ainda à
postura do réu ao desqualificar a legítima atuação policial
(para muito além do necessário à ampla defesa, pois quis
fazer crer que se tratou de um flagrante forjado), afora a
reincidência adiante e especificamente calculada, também
evidencia luma personalidade não só voltada para o crime,
como muito deformada e perniciosa, e uma conduta social
que há tempos vem se dando de forma bastante reprovável
(frisando-se que o primeiro registro criminal dele é de
1994). Por isso tudo, a pena-base reclama ser exasperada
em 2/3, pois o mais proporcional ao quanto analisado [...].
(fls. 270/271).
Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da
Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base
com base na variedade e variedade mais nociva do tóxico apreendido,
nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.
A
reincidência,
ao
contrário
dos
maus
antecedentes, não gera efeitos somente sobre o quantum da pena do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2004606-42.2020.8.26.0000 - JAÚ - 7
sentenciado, mas também sobre a concessão de benefícios, tanto por
ocasião da prolação da sentença como na fase de sua execução.
Foi por esse motivo que o legislador instituiu o
decurso do lapso depurador de cinco anos, no art. 64, I, do CP, cujos
efeitos devem se restringir, porém, à previsão contida no próprio
dispositivo legal, no sentido de afastar-se a agravante genérica da
reincidência, de tal sorte a inexistir qualquer impeditivo para que
eventual condenação criminal transitada em julgado seja considerada
na primeira fase da dosimetria da pena, como mero antecedente
desabonador.
A eventual exigência da juntada de certidões com
trânsito em julgado é, outrossim, efetivamente necessária na aferição
da agravante genérica da reincidência, para cujo reconhecimento
cumpre comprovar-se que o término de cumprimento de pena relativa
a condenação anteriormente imposta ocorreu menos de cinco anos
antes do fato que se está julgando. Nada impede, contudo, que
aludidas certidões sejam substituídas por folha de antecedentes
expedida pela Vara das Execuções Criminais, uma vez já estar o
sentenciado cumprindo pena.
Pondere-se, por fim, ser irrelevante a opção em se
considerar tais fatos como sendo efetiva reincidência, ou a título de
maus antecedentes, pois a escolha de um ou de outro caminho não se
traduz, no mais das vezes, em reflexo nas penas.
b) na segunda etapa, foram elas elevadas de 1/6,
em razão da presença da circunstância agravante da reincidência (fls.
257).
Pontue-se, novamente, como acima já explanado
que a FA serve perfeitamente para a aferição da reincidência, desde
que tenha a data do trânsito em julgado da condenação, como no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2004606-42.2020.8.26.0000 - JAÚ - 8
presente caso, onde consta, inclusive, a data da extinção da
reprimenda pelo cumprimento.
Não se cogita, dessa feita, de afastamento da
agravante corretamente reconhecida.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
preservado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
O fato de o agente ser reincidente afasta a
possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste
sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos para referido
benefício, consta a primariedade do agente.
Chegou-se a um total final de 09 anos, 08 meses e
20 dias de reclusão e de 972 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na
ausência de circunstâncias modificadoras outras.
Em sede de Revisão Criminal, ademais, somente
se procede à alteração da pena, nas hipóteses em que se constatam
flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça.
A propósito:
A redução de pena em revisão criminal está condicionada
ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do
julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente,
de violação do texto e/ou vontade da lei. Inexistindo
violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir
revisão criminal para rever os critérios de individualização
da reprimenda. Apenas decisão contra legem, autoriza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2004606-42.2020.8.26.0000 - JAÚ - 9
redução da pena em sede revisional. 4
Fica, por fim, mantido o regime inicial fechado,
adequadamente fixado, tanto em razão do quantum da reprimenda,
como pela reincidência e maus antecedentes ostentado pelo
sentenciado.
Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 186.650/3,
Cubatão. Relator: Juiz Marrey Neto. São Paulo, 07 de fevereiro de 1990. Revista de
Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 06, p.
250.